Tribunal: CARF
Processo: 10283.720502/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF o 2. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não possui competência para apreciar as alegações de inconstitucionalidade, o que impede o conhecimento da matéria.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito que decorre direta e automaticamente da interposição de recurso voluntário, nos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, prescindindo de decisão a respeito por parte do CARF.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. SÚMULA CARF 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei n. 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720502/2011-46
ACÓRDÃO
2302-004.204 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENIUS INSTITUTO DE TECNOLOGIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF o 2. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não possui competência para apreciar as alegações de
inconstitucionalidade, o que impede o conhecimento da matéria.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO
VOLUNTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito que decorre
direta e automaticamente da interposição de recurso voluntário, nos do
art. 151, III, do Código Tributário Nacional, prescindindo de decisão a
respeito por parte do CARF.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. SÚMULA CARF 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.204 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720502/2011-46
2
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei n. 8.212/1991.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade,
rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para aplicar a Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 02-69.536 - 6a Turma da DRJ/BHE,
julgado na sessão de 18 e agosto de 2016, julgando a impugnação improcedente e,
consequentemente, mantendo o crédito tributário lançado.
PROCEDIMENTO FISCAL e IMPUGNAÇÃO
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a impugnação:
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.204 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720502/2011-46
3
Trata-se de créditos lançados contra o contribuinte acima identificado, que de acordo com
o Relatório Fiscal de fls. 44 a 50, se referem às contribuições destinadas à Previdência
Social, relativas à parte patronal, dos segurados empregados e contribuintes individuais, e
as destinadas às outras entidades e fundos, denominados terceiros, assim como multa por
apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias, lançadas nos Autos de Infração nos 37.330.746-2,
37.330.743-8, 37.330.748-9 e 37.330.747-0, respectivamente.
O contribuinte tomou ciência pessoal dos Autos de Infração em 28/06/2011, e apresentou
impugnação em 28/07/2011, peça juntada às fls. 219 a 469, aduzindo as alegações a seguir,
relatadas em síntese:
Diz ser a defesa tempestiva, faz uma narrativa dos fatos; requer nulidade dos Autos de
Infração porque o pagamento ora perseguido pela Fazenda Pública Federal perdeu sua
razão de ser a partir do momento em que é possível auferir-se que os débitos, apesar de
existentes, são objeto de parcelamento e, portanto, com exigibilidade suspensa, nos
termos do artigo 151, do Código Tributário Nacional. Anexa documentos, que segundo o
impugnante, demonstram a inclusão total dos débitos da empresa no parcelamento
especial (Refis), de que trata a Lei 11.941/09.
Discorre sobre os institutos da boa-fé e má-fé, e diz que seguindo com a cobrança da forma
como está lançada, a Administração Pública, estaria prejudicando duplamente a empresa,
pois, pela análise do Cartão de CNPJ da Impugnante é possível verificar que esta consta
como "inapta", sob o argumento de a Receita Federal não ter localizado o endereço da
empresa e, consequentemente, o ter intitulado como "desconhecido".
Contudo, tal alegação não condiz com a verdade, posto que, apesar da empresa estar de
fato inativa, permanece estabelecida no mesmo endereço, sendo este de fácil localização,
uma vez que se encontra na área central da cidade, em rua paralela à principal avenida de
Manaus, qual seja, a Av. Djalma Batista.
Nestes termos, devido à suposta dificuldade alegada pelo Fisco, o que levou o contribuinte
a estar com o CNPJ na condição já exposta, a empresa atualmente se encontra
impossibilitada de consolidar o parcelamento pelo e-Cac, tendo, neste prisma, travado uma
verdadeira batalha contra o Fisco para fazer valer seu direito de cumprir com as suas
obrigações tributárias, uma vez que tal órgão tem se comportado de forma contraditória,
ao cobrar um pagamento já parcelado e, ao mesmo tempo, impedindo a consolidação do
dito parcelamento por restrições imputadas no CNPJ do contribuinte.
Inclusive, pela impossibilidade de consolidação diretamente pelo sistema, em razão do já
exposto, a Impugnante se viu obrigada a protocolar petições direcionadas à Delegacia da
Receita Federal e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para requerer a inclusão total
dos débitos em cobrança no programa instituído pela Lei 11.941/09, conforme comprovam
as petições anexas.
Que seria razoável a aplicação da penalidade imputada apenas na hipótese de a
Impugnante se recusar a apresentar os documentos para análise, o que não ocorreu.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.204 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720502/2011-46
4
Inclusive, ofereceu ao dito Representante todos os livros fiscais e contábeis da empresa,
para análise e apreciação do Fisco, os quais foram rejeitados preliminarmente e
arbitrariamente, sem sequer serem vistos, tornando difícil uma melhor defesa. Portanto, na
situação fática não se vislumbra justificativa para a inaplicabilidade dos Princípios Legais
que norteiam o Direito e a busca pela Justiça.
Portanto, o mero interesse arrecadatório não pode ignorar os princípios da igualdade,
legalidade e anterioridade, enfim, os direitos constitucionais dos contribuintes.
Desta forma, não se justifica a subversão dos princípios fundamentais do sistema
constitucional tributário brasileiro que, em última análise, se consubstanciam no próprio
princípio da segurança jurídica.
Desta forma, como já comprovado, os atos praticados pela Impugnante não tiveram em
nenhum momento qualquer natureza dolosa e não causaram prejuízos ao Erário, não tendo
havido qualquer vantagem para a empresa. Logo, não procede a penalidade aplicada.
Em virtude de todo o exposto, resta comprovado que a hipótese mais razoável a ser
aplicada ao caso em tela não pode ser outro senão o cancelamento total da multa aplicada
à Impugnante, culminando com a plena insubsistência do Auto de Infração -DEBCAD n°
37.330.747-0.
Discorre sobre o caráter confiscatório da multa aplicada, e diz que não bastasse o exposto,
a multa ora impugnada fere também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, está claro que apesar da multa ter a finalidade de desestimular as condutas
infracionais, não ser fixada em patamares que, além de violarem a ordem jurídica vigente,
acabam atingindo o direito de propriedade do contribuinte. Desta feita, caso a tese do Fisco
seja aceita, o que se admite apenas para fins de argumentação, não resta dúvida que deve
ser reduzida para patamar inferior a 30% (trinta por cento).
Ante todo o exposto, requer: a)- seja acolhida a impugnação em seu caráter suspensivo; b)-
seja julgada, em caráter preliminar, a nulidade das autuações na forma suscitada, uma vez
que os débitos lançados pela Autoridade Administrativa estavam suspensos, em razão de
parcelamento; c)- sejam julgados improcedentes todos os termos dos Autos de Infração -
DEBCAD n°s. 37.330.743-8, 37.330.746-2, 37.330.747-0 e 37.330.748-9, declarando-se, por
via de consequência, a também insubsistência do Processo Administrativo no
10283.720502/2011-46, finalizando com o consequente arquivamento do mesmo; d)- seja
permitido provar o acima alegado por todos os meios em direito admitidos, inclusive prova
pericial e documental.
Da Diligência
Considerando a alegação do impugnante de que os débitos sob análise, apesar de
existentes, foram objeto de inclusão total no parcelamento especial (Refis), de que trata a
Lei 11.941, de 2009, necessário se fez a remessa dos autos à DRF de origem, para informar
se os valores exigidos nos Autos de Infração nos 37.330.743-8, 37.330.746-2, 37.330.747-0
e 37.330.748-9, foram incluídos em parcelamento.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.204 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720502/2011-46
5
Em resposta a DRF de origem, consoante despachos de fls. 533 e 535, informou que o
pedido de parcelamento da Lei 11.941/2009 foi rejeitado na consolidação conforme tela
(juntada às fls.532). Portanto, não consta parcelamento para os debcad's: nos. 37.330.746-
2, 37.330.743-8, 37.330.748-9 e 37.330.747-0.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em 18 de agosto de 2016, quando foi proferido o
Acórdão no 02-69.536 - 6a Turma da DRJ/BHE, e-fls. 536 a 541, considerando a impugnação
improcedente e, consequentemente, mantendo o crédito tributário exigido, conforme decisão
assim ementada:
AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE Quando a exigência fiscal sustenta-se em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento
descrição da legislação e dos fatos suficientes para o conhecimento da infração
cometida e não se vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito
de defesa, não há que se falar em nulidade.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE As impugnações e os recursos nos termos das leis
reguladoras do processo administrativo tributário, suspendem a exigibilidade do
crédito tributário.
MULTA.
Não compete ao órgão julgador administrativo reduzir percentuais de multas
aplicados de conformidade com a legislação INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato
normativo por alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS A apresentação de provas no contencioso administrativo
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas
na legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado do Acórdão de Impugnação, na data de 19/01/2017, e-fls. 552, o
Contribuinte protocolou, na data de 17/02/2017, e-fl. 558, Recurso Voluntário, e-fls. 560 a 614,
recorrendo do Acórdão, por meio do qual, reprisa todos os argumentos apresentados na
impugnação, requerendo ao final:
I-
Julgada, caráter preliminar, a nulidade das autuações na forma suscitada,
uma vez que os débitos lançados pela Autoridade Administrativa estavam
suspensos em razão do parcelamento ao qual a Recorrente aderiu (Lei no
11.941/2009);
II-
No mérito, sejam julgados improcedentes todos os termos do Autos de
Infração nos. 37.330.743-8, 37.330.746-2, 37.330.747-0 e 37.330.748-9,
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.204 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720502/2011-46
6
declarando-os, por via de consequência, a também insubsistência do
Processo Administrativo no 10283.750.502/2011-46;
III-
Na remota hipótese de não serem acolhidos os pedidos acima, requer-se
seja reduzida a penalidade aplicada em face da Reclamante para patamar
inferior a 30%, por medida de justiça.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
CONHECIMENTO
Conquanto, as alegações no sentido de inconstitucionalidade/ilegalidade da Multa
de Ofício por tratar-se de confisco, não merecem ser acolhidas.
Em respeito às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade de que a Multa de Ofício é confiscatória, mencionados no
Recurso Voluntário.
PRELIMINAR

Quanto a preliminar de nulidade arguida pelo Recorrente no sentido de que o
pagamento das contribuições lançadas pela fiscalização, apesar de existentes, foram objeto de
parcelamento e, portanto, estão com sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, do
Código Tributário Nacional, não prospera.
Conforme citado no relatório acima, a Delegacia de Julgamento de Belo Horizonte
solicitou Diligência ao órgão de origem, e-fls. 528 a 530, no sentido de informar se os valores
exigidos nos Autos de Infração Debcads no. 37.330.743-8, 37.330.746-2, 37.330.747-0 e
37.330.748-9, foram incluídos em parcelamento e se, no caso de inclusão parcial em
parcelamento, que fosse demonstrado, nos autos, os valores remanescentes objeto de julgamento
neste processo.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.204 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720502/2011-46
7
Em resposta ao pedido e diligência, na data de 26/04/2016, e-fls. 533, o órgão
responsável por parcelamento, informou: “O pedido de parcelamento da Lei 11.941/2009 foi
rejeitado na consolidação conforme tela em anexo.”
Assim, não assiste razão a empresa, no pedido de nulidade do lançamento, uma vez
que os valores lançados pela autoridade fiscal não foram objetos de parcelamento, bem como os
lançamento efetuados do presente caso, observaram todos os requisitos previstos no art. 142, do
CTN e nos arts. 59 e 10 do Decreto no. 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
DAS CITAÇÕES: JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA
Cabe fazer um registro prévio acerca das citações doutrinárias e referentes a
jurisprudência administrativa e Judicial, apresentadas pela impugnante junto a seus argumentos
de recurso:
As citações doutrinárias aduzidas, ainda que respeitáveis e de autoria de
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
As decisões administrativas colacionadas, mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados, não sendo vinculantes, produzem efeitos apenas para os casos julgados.
As decisões judiciais aduzidas, mesmo as reiteradas, somente serão de observância
obrigatória pelas unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelos órgãos
administrativos julgadores, quando julgadas no rito dos recursos repetitivos e de repercussão
geral, após a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Em ambos os casos, os atos decisórios não podem ser estendidos genericamente a
outros casos, produzindo efeitos apenas em relação às partes que integram os processos e com
estrita observância do conteúdo dos julgados.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Importante salientar que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito
que decorre direta e automaticamente da interposição de recurso voluntário, nos do art. 150, III,
do Código Tributário Nacional, prescindindo de decisão a respeito por parte do CARF.

MÉRITO
A Recorrente, no mérito, em seu Recurso Voluntário, repete todos os argumentos
apresentados em sede de impugnação, tendo sido enfrentados adequadamente pela decisão de
piso. Motivo pelo qual, concordo e adoto as análises e fundamentos ali expostos como razão de
decidir do presente voto, com o amparo no art. 114, § 12, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, mediante reprodução dos seguintes trechos:
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.204 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720502/2011-46
8
Quanto às alegações de ter a Receita Federal declarado como inapta o CNPJ da
empresa impugnante, cabe esclarecer que não compete a este Órgão Julgador
pronunciar sobre a questão se a impugnante agiu ou não com má-fé, pois os
motivos da declaração constam no Relatório Fiscal. Registre que para regularizar a
situação a impugnante deve dirigir-se à Delegacia da Receita Federal - DRF de sua
jurisdição.
[...]
A multa que está sendo exigida através do Auto de Infração Debcad no 37.330.747-
0, não foi por falta de apresentação de documentos à Fiscalização, mas por ter a
empresa apresentado as Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social – GFIP do período 01/2008 a 11/2008, com dados
incorretos ou omissos, pois não eram correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, conforme demonstrado no Relatório Fiscal às
fls.44 a 50. Portanto, correto a autuação fiscal.
Os percentuais e valores de multas lançados nos Autos de Infração foram aplicados
de conformidade com a legislação constante no Relatório Fiscal e no Anexo FLD –
Fundamentos Legais do Débito. Logo, não compete a este órgão julgador aplicar
entendimentos divergentes das normas legais, com o objetivo de reduzir valores
que foram corretamente lançados, pois a atividade administrativa é obrigatória e
vinculada, devendo a autoridade fiscal obediência à norma válida no ordenamento
jurídico, conforme determina o artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, sob
pena de responsabilidade administrativa e funcional.
[...]
Quanto ao pedido para que seja permitido provar o alegado por todos os meios em
direito admitidos, inclusive prova pericial e documental, registre-se que a prova
documental deve ser apresentada juntamente com a defesa, salvo nas exceções do
artigo 16, inciso III, § 4o e §5o do Decreto 70.235/72, que disciplina o processo
administrativo fiscal, e desde que o impugnante apresente petição fundamentada
com a ocorrência das condições previstas no citado artigo. Considerando que no
presente caso o impugnante não comprovou a ocorrência de nenhuma das
situações previstas no citado dispositivo legal, indefiro o pedido para juntada de
novas provas.

MULTA MAIS BENÉFICA
Nos termos do exposto no presente voto, a multa é aplicável em consequência do
descumprimento de obrigações acessórias pelo recorrente – Apresentar GFIP com dados não
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.204 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720502/2011-46
9
correspondentes a todos os fatos geradores da Contribuição Social Previdenciária – CFL 68, e-fls.
47 a 48.
Não obstante, como se verifica dos autos, as GFIPs consideradas referem-se a
fatores geradores anteriores à vigência da MP n. 449/08, convertida na Lei n. 11.941/09, que
trouxe novo regramento para o cálculo de penalidades.
No caso, a autoridade fiscal, menciona no Relatório Fiscal, e-fls. 48 a 49, que
conforme Relatório de Comparação de Multa, foi aplicada a multa mais benéfica.
Contudo, em observância ao postulado da retroatividade benigna, entendo
aplicável ao caso a recente Súmula no 196, a qual transcrevo:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024 No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da
seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados
sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao
mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada
a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei
no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o
que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no
8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.951; 9202-010.923; 9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Assim, cabe à autoridade preparadora efetivar o comparativo, nos termos da
Súmula CARF n. 196, aplicando a legislação mais benéfica ao contribuinte no que tange à multa
por descumprimento de obrigação acessória.
Observa-se que, quando da liquidação da decisão, a comparação a ser realizada
demanda a análise conjunta de todos os autos de infrações conexos subsistentes (ou seja, lavrados
na ação fiscal e não cancelados ou em parte não cancelados, administrativa ou judicialmente),
Debcads no. 37.330.746-2, 37.330.743-8, 37.330.748-9 e 37.330.747-0.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeito a preliminar e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para aplicar a Súmula CARF no 196.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.204 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720502/2011-46
10
Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 625
DF CARF MF
Original